Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021873-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), BENEDITO CEBALHO - CPF: 023.337.319-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1021873-56.2023.8.11.0000

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Agravante(s):
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Agravado(s):
BENEDITO CEBALHO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA NA DECISÃO AGRAVADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto pelo
Município de Cáceres
, contra decisão proferida pelo MMº Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT que, no cumprimento de sentença nº 1004986-47.2021.8.11.0006, promovido por Benedito Cebalho contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres-MT,
fixou multa
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diante do descumprimento da determinação de fornecimento do orçamento relacionado aos honorários hospitalares para a realização do procedimento cirúrgico
“URETORORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER.”

No id. 182807711, foi
deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo recursal,
para substituir a multa pecuniária, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial discutida, pelo bloqueio
online
, mantendo, no mais, a integralidade da decisão recorrida.

O Ministério Público, no id. 191128157, manifestou pelo des
proviment
o do agravo de instrumento interposto, com a
ratificação da tutela de urgência recursal
, que substituiu a multa diária por bloqueio
online
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos do cumprimento de sentença de nº 1004986-47.2021.8.11.0006, verifica-se que houve determinação de expedição de ofício ao Hospital Regional de Cáceres para que fornecesse o orçamento relacionado aos honorários hospitalares para a realização do procedimento cirúrgico cuja realização foi determinada em sentença.

Expedido o ofício, o executado Município de Cáceres permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida a referida decisão agravada (id. 126859653), que, diante do descumprimento da determinação de apresentação do orçamento, fixou multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constata-se que, naquela ocasião, diante da ausência da apresentação de orçamentos distintos, não havia que se falar em bloqueio
online
de valores.

Em seguida, vê-se que o exequente juntou três orçamentos diferentes, sendo que, com o aporte desses documentos, o Juízo singular deferiu o bloqueio dos valores conforme pleiteado.

Inclusive, já foi expedido alvará de pagamento dos valores bloqueados para custear o procedimento cirúrgico a que tem direito o exequente.

Pois bem, de todo modo, ainda que na ocasião da decisão agravada não houvesse orçamentos distintos para se deferir bloqueio para custear o procedimento, merece retificação a decisão agravada no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria em prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, devendo ser afastada quando atinja a coletividade, uma vez que onera o erário público e o próprio contribuinte.

A aplicação da astreinte é medida de natureza coercitiva, devendo ser utilizada em último caso, em atenção aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente, a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de não se desvirtuar sua natureza.

Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PUBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BRONCODILATADOR – PACIENTES ACOMETIDOS COM DPOC – NECESSIDADE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – APELO DO ESTADO DESPROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA –
MULTA AFASTADA
.

“(...)
Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra o Estado de Mato Grosso tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação,
imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
Retifico a sentença. Multa afastada. (...)”

(N.U 1023570-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (grifei)

Sendo assim, não deve ser ratificada a decisão que deferiu a tutela recursal, uma vez que esta versou sobre a
substituição
da multa pecuniária pelo bloqueio judicial
online
, em caso de descumprimento, o qual, contudo, não era cabível no momento que se proferiu a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada constante no id. 126859653 do cumprimento de sentença nº 1004986-47.2021.8.11.0006, suprimindo a multa fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024